Tribunal: TJBA
Processo: 8078495-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078495-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
TALITA AUANA SILVA SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DÉBITO CONTROVERTIDO. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência para após a contestação, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da EMBASA, na qual se discute cobrança excessiva de fatura de água, suspensão do serviço e exigência de valores para religamento, envolvendo autora idosa de 95 anos, beneficiária do BPC/LOAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação imediata da tutela de urgência diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, fundada em débito controvertido e desproporcional, é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação da tutela de urgência não pode ser postergada quando presentes elementos que evidenciam risco imediato de violação a direitos fundamentais, especialmente em hipóteses de hipervulnerabilidade.
O fornecimento de água constitui serviço público essencial e direito fundamental, derivado do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. suspensão do serviço é ilegal quando fundada em débito controvertido, sobretudo diante de cobrança manifestamente discrepante da média de consumo e sem respaldo técnico.

5. A probabilidade do direito se demonstra pela ausência de justificativa técnica para o aumento da fatura e pela incompatibilidade com o histórico de consumo.

6. O perigo de dano se evidencia pela privação de serviço essencial a pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, agravada pela demora na prestação jurisdicional.
A proteção especial conferida ao idoso impõe prioridade na apreciação de medidas urgentes, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional.

9 A reversibilidade da medida favorece sua concessão, pois o restabelecimento do serviço não acarreta prejuízo irreversível à concessionária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, LXXVIII; art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AI nº 1417347-17.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 16.10.2024; TJ-BA, MS nº 8061798-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 05.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078495-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EUNICE MARIA DA SILVA

e como Agravad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07